Tribunal: TJSP
Processo: 2257902-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Tutela deferida para que a ré/agravante providenciasse o custeio integral do tratamento de que necessita a autora/agravada – Irresignação da seguradora – Decisão liminar nesta sede que denegou o efeito suspensivo almejado - Não pode ser considerada meramente estética a cirurgia plástica redutora prescrita em virtude de cirurgia bariátrica em caso de obesidade mórbida - Não socorre à seguradora a alegação de que o procedimento está em desacordo com as diretrizes do Rol da ANS - Inteligência das Súmulas nos 97 e 102 deste E. TJSP – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2257902-29.2019.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

José Carlos Ferreira Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Tutela deferida para que a ré/agravante providenciasse o custeio integral do tratamento de que necessita a autora/agravada – Irresignação da seguradora – Decisão liminar nesta sede que denegou o efeito suspensivo almejado - Não pode ser considerada meramente estética a cirurgia plástica redutora prescrita em virtude de cirurgia bariátrica em

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Tutela deferida para que a ré/agravante providenciasse o custeio integral do tratamento de que necessita a autora/agravada – Irresignação da seguradora – Decisão liminar nesta sede que denegou o efeito suspensivo almejado - Não pode ser considerada meramente estética a cirurgia plástica redutora prescrita em virtude de cirurgia bariátrica em caso de obesidade mórbida - Não socorre à seguradora a alegação de que o procedimento está em desacordo com as diretrizes do Rol da ANS - Inteligência das Súmulas nos 97 e 102 deste E. TJSP – Recurso desprovido.